Tribunal: TJDFT
Processo: 0021084-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021084-95.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADOALDO ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 5254/2022/COORPRE (ID 42427954) informando o total pagamento da quantia devida no precatório de no 0745211-51.2020.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório remanescente, referente ao valor principal (ID 20443738), ainda sem informação de adimplemento. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator